Tribunal: TJBA
Processo: 8092101-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092101-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIO SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA GERAL E COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. REGISTRO NO SCR DECORRENTE DE OBRIGAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor postulava a exclusão de seu nome do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém contradição ao reconhecer o dever de notificação prévia por parte da instituição financeira, mas não determinar a retirada do apontamento do SCR diante da ausência de comprovação dessa notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4 - Não há contradição no acórdão embargado, que foi claro ao distinguir a obrigação de notificação prévia e geral acerca do repasse de dados ao SCR (art. 11 da Resolução nº 4.571/2017) da necessidade de comunicação individualizada a cada operação registrada.

5 - O acórdão expressamente consignou que o registro no SCR decorre de obrigação legal imposta às instituições financeiras (art. 4º da Resolução nº 4.571/17) e que a equiparação do SCR a um cadastro restritivo deve considerar as peculiaridades desse banco de dados.

6 - O acórdão concluiu que, não se tratando de danos morais
in re ipsa
, caberia à parte autora comprovar os prejuízos decorrentes da falta de notificação, ônus do qual não se desincumbiu, e que a ausência de questionamento quanto à existência do débito reforça a impossibilidade de acolhimento do pleito.

7 - Sob o pretexto de apontar contradição, o embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, pretendendo a modificação do julgado, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios.

8 - O acórdão embargado enfrentou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inclusive aquela relativa às consequências da ausência de notificação prévia, concluindo pela improcedência dos pedidos com base em fundamentação clara, coerente e suficiente.

IV. DISPOSITIVO

9 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15/06/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8092101-62.2024.8.05.0001
, sendo parte(s) Embargante
MARCIO SANTOS DE JESUS
e parte(s) Embargado
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02